Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL COMERCIAL. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DA ÁREA. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. A usucapião extraordinária é modo de aquisição de propriedade pela posse prolongada do bem, sendo necessária a comprovação dos seguintes requisitos: o decurso do tempo aliado à posse contínua e pacífica, acompanhada de “animus domini”.
2. Os atos de mera tolerância ou permissão não induzem a posse (art. 1.208 do Código Civil). Inviável alegar usucapião na vigência do contrato em que a posse é transmitida, tal como no caso da locação.
3. Na hipótese, o locatário era o genitor do autor, que sempre soube da condição de possuidor temporário do bem locado. Os débitos locatícios e tributários do imóvel foram pagos pelo locador e, sendo assim, tanto o autor, sucessor do locatário, como seu genitor, não exerciam a posse com “animus domini”, não preenchendo os requisitos incertos no parágrafo único, do art. 1.238 c/c 1.243, ambos do Código Civil, não fazendo jus à declaração de aquisição de propriedade pela usucapião, uma vez que possuía plena ciência de que detinha a posse do imóvel a título precário, por mera permissão ou tolerância e de forma temporária.
4. Apelação cível conhecida e provida. Pedido julgado improcedente.